Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-48.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000509-48.2022.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, com fundamento na Lei nº 11.340/2006. O réu, inconformado, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem compensação com a agravante da violência doméstica, e, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime na primeira fase, à possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e à aplicação da Súmula 231 do STJ que impede a redução da pena aquém do mínimo legal. III. Razões de decidir A culpabilidade do agente foi negativamente valorada de maneira adequada pelo Juízo de primeiro grau, em consonância com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. A conduta do réu ultrapassou o mero desvalor do tipo penal de ameaça. O ato de liberar o gás do botijão de cozinha e se dirigir à vítima com um isqueiro aceso, em ambiente fechado e com um menor de idade presente, representa risco concreto de morte não apenas à vítima, mas também a terceiros inocentes. Tais elementos demonstram não apenas a consciência da ilicitude, mas também a plena compreensão, por parte do agente, do potencial lesivo de sua conduta, revelando alto grau de reprovabilidade. A culpabilidade, nesse sentido, foi adequadamente valorada com base em dados concretos extraídos da instrução criminal, em harmonia com o art. 59 do Código Penal. A valoração negativa dos motivos do crime também encontra respaldo nos autos. A motivação do réu — ciúmes possessivos, recusa em aceitar o término do relacionamento e a negativa da companheira em manter relações sexuais — evidencia uma conduta misógina e controladora, elementos característicos da violência de gênero. Essa motivação revela não apenas uma reação emocional, mas uma tentativa de impor sua vontade sobre a vítima por meio do medo, configurando uma grave violação à autonomia e dignidade da mulher. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que motivações baseadas em dominação, controle ou ciúmes justificam a valoração negativa dos motivos do crime. Assim, a sentença não incorreu em qualquer ilegalidade ao considerar essa circunstância judicial como desfavorável. Quanto à atenuante da confissão espontânea, é incontroverso que o apelante confessou parcialmente os fatos tanto na fase policial quanto em juízo. A confissão, ainda que parcial, foi utilizada pelo magistrado como elemento de convicção, atraindo a aplicação do art. 65, III, “d”, do Código Penal. No entanto, a sentença também reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em razão da prática do crime no âmbito de relação doméstica, situação típica de violência contra a mulher, que configura maior reprovabilidade da conduta. A defesa sustenta que a confissão deveria prevalecer sobre a agravante ou que ao menos não deveriam ser compensadas. Contudo, esse entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite expressamente a compensação entre circunstâncias preponderantes, como é o caso da confissão espontânea e da agravante da violência doméstica. Ambos os institutos operam no mesmo plano de análise (segunda fase da dosimetria) o que autoriza a compensação entre eles, como forma de manter o equilíbrio e proporcionalidade na aplicação da pena. Assim, a manutenção da pena provisória em 3 meses de detenção, por força da compensação entre atenuante e agravante, mostra-se juridicamente correta e harmônica com o entendimento dos tribunais superiores. Por fim, quanto ao pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da presença da atenuante, deve prevalecer o entendimento da Súmula 231 do STJ, que veda expressamente tal redução. A jurisprudência da Corte Superior reitera que a segunda fase da dosimetria deve respeitar os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador. A mitigação da pena abaixo do mínimo legal, ainda que diante de circunstância atenuante, violaria o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88), uma vez que a moldura penal mínima é uma imposição legal, e não uma faculdade do julgador. O art. 65 do CP determina que as atenuantes devem ser consideradas, mas não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legalmente cominado, conforme interpretação pacífica do STJ. Assim, todas as alegações defensivas foram devidamente enfrentadas e afastadas com base em precedentes vinculantes e entendimento jurisprudencial consolidado. A sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA observou os princípios constitucionais e legais pertinentes à dosimetria da pena e não merece reforma. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 68 e 147; Lei 11.340/2006, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 159591/PA, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Min. Rogério Schietti; STJ, AgRg no AREsp 2226158/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Súmula 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos DE APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000509-48.2022.8.05.0213, da comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figura como recorrente GILVAN OLIVEIRA DOS SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026.